Tribunal: TJDFT
Processo: 0010606-09.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DEDUÇÃO DA VERBA DE CUSTEIO. JUROS DE MORA. ART. 1o-F DA LEI 9.494/1997, INCLUÍDO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 2.180-35/2001. NÃO INCIDÊNCIA. NATUREZA INDENIZATÓRIA DA VERBA. ART. 1o-F DA LEI 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/09. LEI VIGENTE PARA CONDENAÇÕES INDENIZATÓRIAS. RPV. LEI DISTRITAL N. 3.624/2005. INAPLICABILIDADE. NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. A parcela relativa ao custeio do benefício alimentação deverá ser abatida do quantum executado. Inteligência da Lei distrital n. 786/1994 e do Decreto n. 16.423/1995.
2. É de 5 (cinco) anos o prazo de prescrição da execução proposta contra a Fazenda Pública, contados a partir do trânsito em julgado do acordão original.
3. Os juros de mora e a correção monetária devem incidir segundo a lei vigente para condenações indenizatórias impostas à Fazenda Pública.
4. No que concerne aos juros moratórios, o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09, é válido quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária.
5. A lei que regulamenta o teto das obrigações de pequeno valor, por refletir no direito material do credor, deve ser aquela vigente à época da aquisição do direito, em respeito ao princípio tempus regit actum, sendo direito do embargado/exequente a aplicação do teto de 40 (quarenta) salários-mínimos, independentemente da superveniência de qualquer ato normativo.
6. Embargos à execução parcialmente acolhidos; preliminares e prejudicial de mérito da prescrição rejeitadas.